Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-17.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008123-17.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUSSEIN NABIH DAOUD - CPF: 353.609.251-91 (AGRAVANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS EM VIRTUDE DE RESTRIÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO 15 (QUINZE) DIAS ANTES DE AJUIZADA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FATO (QUITAÇÃO) NÃO CONHECIDO PREVIAMENTE PELO BANCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ admite, excepcionalmente, o dano moral
in re ipsa
, isto é, quando o próprio fato já configura o dano. E, a partir de inúmeros precedentes jurisprudenciais, definiu-se na Corte Superior as seguintes hipóteses que dispensa a prova da ofensa à imagem: inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, atrasos de voos decorrente do chamado
overbooking,
demora na concessão do diploma ao acadêmico que concluiu o curso, e o equívoco no registro de dados perante Órgãos Públicos.

2 – O caso dos autos não reside em dano moral
in re ipsa
. O fato de o Agravante ter se deparado com a restrição da transferência do veículo no sistema do DETRAN não significou abalo à sua honra, imagem ou intimidade, mas mero aborrecimento que foi resolvido logo em seguida, sem qualquer resistência do Banco Agravado, o qual não se opôs à prova de quitação do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Hussein Nabih Daoud
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 66004472, que manteve a sentença no capítulo em que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

O Agravante redarguiu a tese de que o óbice criado pelo Banco Agravado, ao incluir a restrição do sistema interno do DETRAN obstando a transferência do veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, placas OBR2025, constitui dano moral
in re ipsa
.

Alega que, diante do evidente abalo psíquico e sentimental, tem o direito inquestionável de ser moralmente reparado.

Forte nesse argumento, o Agravante pretende a reconsideração parcial da decisão objurgada.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Hussein Nabih Daoud
recorreu de
parte da decisão unipessoal proferida no ID 66004472, notadamente no capítulo em que foi mantida a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

Diante da ausência de elementos ou fatos novos capazes de alterar a compreensão e a conclusão desta Relatora sobre o caso concreto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Abaixo transcrevo, na íntegra, a decisão objurgada,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hussein Nabih Daoud
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiros opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

A Juíza sentenciante confirmou a tutela de urgência e determinou a consolidação da posse e da propriedade do veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, placas OBR2025, nas mãos do Apelante (terceiro), haja vista que a dívida pendente no nome de
Rosana Logrado Vieira
com o Banco Apelado havia sido quitada 15 (quinze) dias antes de ajuizada a Ação de Busca e Apreensão n.o 1013784-11.2018.8.11.0003.

Por outro lado, a Juíza
a quo
rechaçou o pedido indenizatório por danos morais. Ao final, condenou o Apelado no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado com a improcedência do pedido condenatório, o Apelante recorreu alegando, em suma, que o veículo foi objeto de partilha na Ação Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável manejada juntamente com
Rosana Logrado Vieira
, e que, ao tentar realizar a transferência da propriedade do veículo no órgão do DETRAN/MT, tomou conhecimento da existência da Ação de Busca e Apreensão, o que piorou ainda mais o ruído na comunicação com a ex-companheira, já que esta havia se responsabilizado em quitar o veículo.

Assevera que o caso retrata abuso no direito de ação por parte do Banco Apelado, na medida em que ajuizou a Ação de Busca e Apreensão por dívida quitada, causando transtornos que, na visão do Apelante, ultrapassaram as raias do mero dissabor.

Além disso, o Apelante pugnou pela majoração do valor dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 62938957.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

Desde logo, verifico ser caso que se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.

Exsurge dos autos que, em 15/02/2019, o Apelante e
Rosana Logrado Vieira
ajuizaram o Pedido de Homologação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e outras Avenças, no qual convencionaram sobre o período da convivência, a guarda do filho menor, o valor dos alimentos e das visitas, bem como quanto à partilha do patrimônio constituído na constância do relacionamento duradouro.

Dentre os bens partilhados, está o veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, 2013, branco, diesel, placas OBR2025, o qual estava financiado no nome de
Rosana Logrado Vieira
, com garantia de alienação fiduciária em favor do Banco Apelado, ficando convencionado que o Apelante arcaria com o valor da dívida pendente, incluindo o financiamento, as multas e os impostos eventualmente atrasados.

Em
06/12/2018
,
Rosana Logrado Vieira
promoveu a quitação do Financiamento do Veículo no valor de R$ 52.961,66 (cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

Na mesma data (06/12/18), o contrato de financiamento fora encaminhado para o escritório de advocacia, a fim de promover a cobrança da integralidade do débito, haja vista as parcelas em atraso. De acordo com a narrativa da defesa, os advogados que receberam o contrato não foram informados da sua quitação.

Por isso, em
21/12/2018
, o Apelado distribuiu a Ação de Busca e Apreensão n.o 1013784-11.2018.8.11.0003, dando causa à restrição da transferência no sistema interno do DETRAN/MT. Registra-se que não houve sequer tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Considerando ser incontroversa a quitação prévia da dívida que pendia sobre o Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, placas OBR2025, a Juíza sentenciante acolheu o pedido formulado nestes Embargos de Terceiros, uma vez que o Apelante é estranho na relação processual da Ação de Busca e Apreensão n.o 1013784-11.2018.8.11.0003.

No que pertine ao dano moral, não se verifica a confluência dos pressupostos autorizadores da propalada ofensa à imagem ou ao âmago do Apelante, em especial porque, na espécie, o dano não é
in re ipsa
, dependendo de comprovação, o que não foi cumprido pelo Apelante.

O fato de o Apelante ter repassado a quantia para a sua ex-companheira quitar o contrato bancário e, mesmo assim, ter se deparado com a restrição da transferência do veículo no sistema do DETRAN, com a inclusão da Ação de Busca e Apreensão, não significa que a sua honra, imagem ou intimidade tenham sido ofendidas.

Pelo que se extrai das ilações recursais, todo o transtorno vivenciado pelo Apelado não diz respeito, propriamente, ao manejo da Ação de Busca e Apreensão sem lastro ou sem justa causa, e sim porque tal episódio piorou o ruído na comunicação com
Rosana Logrado Vieira
, sendo este fato comum entre os casais que se separam e que envolvam patrimônio partilhável.

A jurisprudência é unânime no sentido que o mero ajuizamento de ação por dívida quitada não tem o condão de configurar ofensa à imagem do devedor, em especial quando não há negativação indevida ou outra medida que restrinja o direito da parte demandada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSENTE INSCRIÇÃO NEGATIVA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A DAR ENSEJO AO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007346356 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/10/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2018)

No caso concreto, conforme relatado, o veículo sequer saiu da posse do Apelante, o que significa dizer que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão não passou de mero transtorno ou dissabor, estando ausente o elo capaz de condenar o Apelado ao pagamento de danos morais.

No tocante aos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tenho que merece alteração.

Com efeito, a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Importante destacar que o Ministro Raul Araújo foi relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tendo recordando que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, atinente aos critérios da fixação dos honorários sucumbenciais, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

No caso concreto, a sentença é meramente declaratória de inexistência de dívida e da posse do terceiro, cujo objeto é o veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, placas OBR2025 avaliado no montante de R$ 93.562,00 (noventa e três mil quinhentos e sessenta e dois reais), sendo este o valor atribuído à causa e que também representa o proveito econômico da demanda.

Ademais, partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, no meu modo de ver, são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido declaratório, no percentual de 10% (de por cento) do valor da causa (proveito econômico), já que reflete o grau de zelo do profissional que promoveu a defesa da Apelada, além do lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para alterar os honorários de sucumbência, que passam a ser de 10% do valor atualizado da causa.

Deixo de fixar honorários recursais face o seu não cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.

Intime-se. Cumpra-se
.

Para se concluir que há responsabilidade do agente por suposto dano moral, é necessário que este dano seja comprovado mediante demonstração cabal de que o ato é injusto, despropositado e de má-fé, que tenha causado na vítima o dissabor que escapa à normalidade do homem médio.

O STJ admite, excepcionalmente, o dano moral
in re ipsa
, isto é, quando o próprio fato já configura o dano. E, a partir de inúmeros precedentes jurisprudenciais, definiu-se na Corte Superior as seguintes hipóteses que dispensa a prova da ofensa à imagem, tais como: inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, atrasos de voos decorrente do chamado
overbooking,
demora na concessão do diploma ao acadêmico que concluiu o curso e o equívoco no registro de dados perante Órgãos Públicos.

Registra-se que o caso dos autos não se encaixa em nenhuma das hipóteses acima mencionadas.

Conforme já explicado,
em 15/02/2019, o Agravante e
Rosana Logrado Vieira
ajuizaram o Pedido de Homologação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e outras Avenças, no qual convencionaram, dentre outros assuntos, a partilha do patrimônio, incluindo o veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, Trend, 2013, branco, diesel, placas OBR2025, o qual estava financiado no nome de
Rosana Logrado Vieira
, com garantia de alienação fiduciária em favor do Banco Agravado.

O Agravante e sua ex-companheira convencionaram que aquele (Agravante) arcaria com o valor da dívida pendente, incluindo o financiamento, as multas e os impostos eventualmente atrasados.

Rosana Logrado Vieira
quitou o Financiamento do Veículo, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, em
06/12/2018
. Todavia, na mesma data, o contrato fora encaminhado para o escritório de advocacia, a fim de promover a cobrança da integralidade do débito, haja vista as parcelas em atraso.

Registra-se que os advogados do Agravado não haviam sido informados da sua quitação e, por isso, em
21/12/2018
, distribuíram a Ação de Busca e Apreensão n.o 1013784-11.2018.8.11.0003, dando causa à restrição da transferência no sistema interno do DETRAN/MT.

Conquanto incluído o registro no sistema do DETRAN/MT, sequer houve a tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão, ou seja, o Agravante se manteve na posse do bem.

Diante da prova incontroversa da quitação prévia do débito, a Juíza sentenciante julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros aviados pelo Agravante, mas concluiu pela não confluência dos pressupostos autorizadores da pretensão indenizatória.

Foi dito na decisão recorrida que o único entrevero provocado em razão do manejo da Ação de Busca e Apreensão foi o aumento no ruído da comunicação entre o Agravante e sua ex-companheira. E esse episódio, com a devida
vênia
, nem de longe é capaz de configurar dano moral.

O fato de o Agravante ter se deparado com a restrição da transferência do veículo no sistema do DETRAN não significou abalo à sua honra, imagem ou intimidade, mas sim mero aborrecimento que foi resolvido logo em seguida, sem qualquer resistência do Banco Agravado.

Feitas essas considerações, mantenho inalterada a decisão recorrida, razão porque
DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021